Tribunal: TJMT
Processo: 1071596-41.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071596-41.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDIANE FERREIRA DA SILVA ROCHA - CPF: 735.808.051-34 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão monocrática em conformidade com as provas dos autos deve ser mantida
em Agravo Interno.

2. Agravo conhecido e
não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1071596-41.2023.8.11.0001

Agravante:
EDIANE FERREIRA DA SILVA ROCHA

Agravado:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

EDIANE FERREIRA DA SILVA ROCHA ajuizou reclamação indenizatória em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados improcedentes, diante da regularidade da cobrança.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, reformando parcialmente a sentença
para: a)
declarar a inexistência do débito
discutido nos autos
; b) determinar a exclusão
do restritivo de crédito em nome da parte reclamante
; c) determinar a revisão da fatura impugnada e
a
emi
ssão de
nova fatura (agosto/2023); d) condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte reclamante opôs embargos de declaração, os quais não foram conhecidos, diante da inobservância ao princípio da dialeticidade.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e sustentou que: a)
deve ser acolhido
o pedido de cancelamento e de restituição em dobro da fatura do mês de julho
/
2023; b)
esse
fato foi mencionado na inicial. Requereu a retratação da decisão monocrática
,
para dar provimento ao pedido de cancelamento e de restituição em dobro da fatura do mês de julho
/2
023
,
no valor de R$ 815,00.

A parte reclamada apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que
deve ser acolh
ido o pedido de cancelamento
da fatura do mês de julho/2023, bem como
de restituição em dobro d
o valor por ela pago. Além disso, sustentou que esse pleito foi formulado na
inicial.

Todavia, em análise dos autos, é possível verificar que
o

pagamento de R$ 815,00
se refere

ao

acordo

firmado

devido

às

parcelas dos meses de
junho e julho (ID 229735672
/PJe2,

pág
. 7), que não fo
i

objeto

desta

ação.

Ademais, não há como determinar a restituição de valores pela simples
solicitação,
sem qualquer fundamentação ou comprovação da suposta ilegitimidade da cobrança.

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...) Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou

em

excesso

tem

direito à repetição de
indébito

em dobro, salvo em

caso de engano

justificável, conforme

previsto no ar. 42, parágrafo

único, do CDC.

Apesar da discussão

acerca do real sentido da expressão "engano

justificável", o STJ sinaliza que a restituição

deve

ocorrer

em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, por

caracterizar a hipótese de atitude

contrária à boa-fé

objetiva. Nesse sentido:(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42
do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repet
ição do indébito em dobro. (STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023). Em exame do conjunto fático

probatório

disponível

nos autos, nota-se que não

há

qualquer

prova de pagamento

indevido no que se refere

ao

débito

questionado

nos autos,
uma

vez que o

pagamento de R$ 815,00
refere-se

ao

acordo

firmado

devido

às

parcelas dos meses de junho e julho (ID
229735672
pág
.
7/PJe2), que não foi

objeto

desta

ação.
Vale lembrar que, incumbe à
parte

reclamante a prova dos fatos

constitutivos de seu

direito e, à parte

reclamada, quanto à existência de fatos

impeditivo, modificativos

ou

extintivos do direito da parte

adversa (art. 373 do CPC).No presente

caso, a parte

reclamante

não

satisfez

seu

encargo

probatório

quanto à existência dos fatos

constitutivos do seu

direito, pois não

comprovou que houve

pagamento

além do devido.

Portanto, o pleito de repetição do indébito não comporta acolhimento (...)".

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025